Tribunal: TJPA
Processo: 0801287-03.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801287-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SINISTRO DENTRO DO ÔNIBUS. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO E DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO DEMONSTRADOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801287-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA – ME

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. NUM. 5232371

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática de Id. Num.
5232371
que negou provimento ao recurso interposto.

Breve retrospecto:

Transcrevo excerto do
decisum
Id. Num. 14841650 proferido pelo Juízo a quo, o qual é objeto do agravo de instrumento interposto:

(...) 1 - INDEFIRO o pedido de compensação de valores deduzido pela rá;

2 - ACOLHO a inclusão dos seguintes pontos controvertidos a serem discutidos no feito: i) existência ou não de dano material e seu montante; ii) necessidade ou não de pagamento mensal dos valores pretendidos.

3 -
DEFIRO o pedido de majoração da pensão provisória mensal, elevando-a para cinco mil reais (R$ 5.000,00 por mês), diante das comprovações havidas POSTERIORES à decisão monocrática, vigorando o valor majorado já para o próximo depósito.

4 - Quanto ao pedido de pagamento das despesas havidas, uma vez que de uma forma ou outra fora suportada e não há NESTE MOMENTO a efetiva comprovação do empréstimo, DETERMINO que a parte ré, em quinze (15) dias, DEPOSITE EM JUÍZO o valor de dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos (R$ 19.559,41), sob pena de, não o fazendo, haver o bloqueio eletrônico de valores com multa que estipulo em dez por cento (10%) sobre o valor determinado.(...)”

Contra a decisão do juízo de piso, a empresa
BARATA TRANSPORTES LTDA – ME
recorreu a esta instância (Id. 2740488), por meio do presente Agravo de Instrumento (Processo nº
0801287-03.2020.8.14.0000
) defendendo a reforma da mesma, sob o
argumento de que não há provas que demonstrem a responsabilidade da Agravante pelo acidente, aduzindo que os documentos colacionados aos autos originários não são suficientes para fundamentar o deferimento da tutela provisória.

Requereu ao final a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Julguei monocraticamente o agravo negando o provimento recursal, pelo que colaciono ementa do julgado (Id. Num. 9249521):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - SINISTRO DENTRO DO ÔNIBUS – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO – PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO E DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Irresignada,
BARATA TRANSPORTES LTDA – ME
apresentou Embargos de Declaração no Id. Num. 5385687.

Manifestação aos embargos de declaração ao Id. Num. 8009268.

Os Embargos de declaração foram rejeitados (Id. Num. 9249521).

Inconformada, a recorrente interpôs agravo interno alegando que a decisão padece de erro uma vez que se fazia necessário o enfrentamento
(I)
da ilegalidade da majoração da pensão mensal
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
(II) da
ampliação objetiva da lide por aditamento de pedido, após o oferecimento de contestação e
(III)
da ausência de fundamentação da decisão agravada ao indeferir o pedido de compensação requerido.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada e dar provimento ao agravo de instrumento. Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma para concessão da tutela pretendida.

Não houve apresentação de Contrarrazões, consoante certidão ao Id. Num. 10023788.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo interposto, resta evidenciado, da fundamentação recursal apresentadas, que a agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Deve -se frisar, que o STJ entende que a reiteração das razões anteriormente apresentadas, por si só não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, desde que devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão combatida.

Segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1810338 - RS (2019/0112002-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZA, POR SI SÓ, O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto por JACINTA SPAGNOLLO CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 369): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE CONDENATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OFENSA À COISA JULGADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS NO AI Nº 70076357730. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. PREQUESTIONAMENTO. Diante da falta de impugnação específica à motivação da decisão monocrática agravada, e a reprodução dos argumentos utilizados no agravo de instrumento nº 70076357730 - art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015 -, não merece trânsito o presente recurso. (..) 4. Com as contrarrazões, o recurso foi admitido às fls. 372/378. 5. É o relatório. 6. De início, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
8. (...)
9. No caso dos autos, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da decisão monocrática do relator, de modo que o não conhecimento do agravo interno interposto pela ora recorrente foi medida de extremo rigor, pois dos argumentos suscitados na petição de interposição do recurso interno é possível deduzir as razões e o interesse na reforma da decisão unipessoal. 10.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que aprecie o agravo interno interposto pela parte ora recorrente, na forma como entender de direito. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator

(STJ - REsp: 1810338 RS 2019/0112002-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 31/05/2022) (grifos nossos)

Cinge a controvérsia recursal em examinar se escorreita a decisão que reapreciou a medida liminar ao examinar novas provas e, com isso, majorou a pensão provisória deferida à agravada HEIDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de compensação de valores deduzidos pela requerida e determinou o depósito de R$ 19.559,41 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) em Juízo.

Insurge-se a recorrente contra a parte da decisão agravada ID. Num. 14841650 – autos de origem, que entendeu preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC, ou seja, constatou existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O Artigo 730 do Código Civil conceitua os contratos de transporte como o pacto pelo qual “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas.”

VENOSA (2003, p. 481), em sua obra Direito Civil – Contratos em Espécie, conceitua o instituto como “negócio pelo qual um sujeito se obriga, mediante remuneração, a entregar coisa em outro local ou a percorrer um itinerário para uma pessoa.”

Preleciona o art. 734, do CC/02 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, SENDO NULA QUALQUER CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE”.

Portanto, é da natureza do contrato de transporte a denominada “cláusula de incolumidade”, pela qual se impõe ao transportador, o dever de zelar pela integridade do passageiro, levando-o, a salvo e em segurança, até o local de destino.

Nessa ordem de ideias, o Código Civil de 2002 – que inovou o ordenamento jurídico pátrio ao trazer normas gerais sobre a supracitada modalidade de pacto – estabelece, no art. 734, a responsabilidade objetiva do transportador.

No caso, a demanda foi instruída com as fotos do acidente (Num. 10760015 - Pág. 1), o Raio X da coluna da Autora/Agravada (Num. 10760016 - Pág. 1), o boletim de ocorrência (Num. 10760021 - Pág. 3/4), ressonância magnética (Num. 13296659), os laudos médicos (Num. 10760022 - Pág. 1 e Num. 15532442 - Pág. 1), os quais demonstram que a lesão da coluna da recorrida foi consequência do acidente sofrido causado por veículo de propriedade do agravante.

Consta ainda os depoimentos das partes e das testemunhas colhidas na audiência do ID. Num. 15701122 - Pág. 1/9, assim como o laudo do IML (Num. 2898674 - Pág. 1) que possui presunção de veracidade.

O Código Civil regula o tema nos seguintes termos:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. ou se lhe diminua a Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Desta feita, no meu entender as supracitadas provas já demonstram o nexo causal e o dano suportado pela requerente/agravada, conforme exigido pelo art. 14, do CDC, evidenciando assim a probabilidade de direito e o risco de dano grave e de difícil e incerta reparação.

Embora no Agravo de Instrumento nº 0806015-24.2019.8.14.0000, esta Desembargadora tenha concedido efeito ativo para reduzir referida pensão, não há que se falar em desrespeito a decisão proferida no referido agravo.

Na verdade, o que houve foi um novo pedido com novas provas juntadas aos autos pela Recorrida, nos quais vislumbro comprovada a necessidade de majoração, haja vista os altos gastos da agravada após o acidente: com cuidadoras (ID 2740515 – pág. 02/05; ID 2740518 – pág. 02; ID 2740522 – pág. 02), remédios e tratamento (ID 2740506 – pág. 03/06; ID 2740507 – pág. 02; ID 2740508 – pág. 02; ID 2740512 – pág. 02/03; 2740531 – pág. 13; ID 2740533 – pág. 30).

Diante do exposto, juguei prejudicado o Agravo de Instrumento nº 0806015- 24.2019.8.14.0000, por considerar ter havido a substituição da decisão anterior pela decisão ora em debate, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM NOVAS EVIDÊNCIAS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Desta forma, evidenciado os elementos da responsabilidade da Agravante e as necessidades da parte Autora decorrente do evento mostra-se escorreita o
decisum
liminar, devendo a medida ser mantida.

Portanto, no que concerne ao juízo de retratação, entendo que a monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar reforma da referida decisão.

Logo, é de ser improvido o recurso interposto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2022